Tribunal: TJSP
Processo: 1500713-42.2021.8.26.0493
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Favorecimento pessoal
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Insurgência contra decisão que desclassificou o crime conexo ao delito doloso contra a vida imputado ao recorrente e determinou a remessa dos autos ao juízo competente. Recurso que busca a absolvição. Ausência de decisão sobre o mérito. Falta de interesse recursal. Recurso não conhecido.